Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-08.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013896-08.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MEURY FLORENCIA DA SILVA - CPF: 089.475.134-40 (APELANTE), BRUNO MIGUEL PERASSA DE MEDEIROS - CPF: 979.487.641-00 (ADVOGADO), RENATO BISPO DOS SANTOS - CPF: 040.779.411-56 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS MIP E DFI – EXIGÊNCIA LEGAL (ART. 79 DA LEI Nº 11.977/2009) – RESPEITO À LIVRE ESCOLHA DO MUTUÁRIO – DECLARAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE VENDA CASADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO ANTERIOR DE INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os seguros de Morte ou Invalidez Permanente (MIP) e de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) são obrigatórios nos contratos de financiamento habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (art. 79 da Lei nº 11.977/2009), desde que respeitada a liberdade do mutuário na escolha da seguradora e da apólice.

Inexistindo prova de que a instituição financeira impôs contratação exclusiva com determinada seguradora, especialmente quando o contrato traz declaração de ciência e escolha voluntária pelo consumidor, não se configura a vedada prática de venda casada.

A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC). Sua não impugnação enseja preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC), impedindo a rediscussão da matéria na apelação.

Ausente prova de cobrança indevida, é incabível o pedido de restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por RENATO BISPO DOS SANTOS e MEURY FLORENCIA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c Repetição de Indébito n. 1013896-08.2024.8.11.0055, proposta em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores, condeno-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da assistência judiciária. (Id. 303559878).

Em suas razões, de Id. 303559880, os apelantes alegam, em síntese:

(i) que celebraram contrato de financiamento imobiliário com a instituição financeira apelada, tendo sido compelidos a contratar, sem opção de escolha, seguros vinculados ao financiamento — notadamente o Seguro por Morte ou Invalidez Permanente (MIP) e o Seguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI), nos valores mensais de R$ 28,96 e R$ 19,25, respectivamente;

(ii) que referida prática configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e afronta a Súmula 473 do STJ, pois lhes foi negada a liberdade de escolha da seguradora;

(iii) que os valores dos seguros são potencialmente superfaturados, representando no final do contrato um montante aproximado de R$17.403,81, o que reputam abusivo;

(iv) que a sentença não reconheceu a hipossuficiência do consumidor, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), decisão que alegam comprometer a paridade de armas processuais;

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual referente à imposição dos seguros, a devolução em dobro dos valores já pagos e o recálculo das parcelas futuras sem a incidência da referida cobrança.

Em contrarrazões, de Id. 303559882, o apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Meury Florencia da Silva e Renato Bispo dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, proposta em face do Banco do Brasil S.A.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara reside na análise da legalidade das cláusulas contratuais que impuseram aos apelantes a contratação dos seguros denominados MIP (Morte ou Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel), como condição para celebração de contrato de financiamento imobiliário sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que houve prática de venda casada, pois não lhes teria sido oportunizada a escolha da seguradora. Alegam ainda que a sentença deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, desconsiderando a hipossuficiência dos consumidores na relação jurídica.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Cumpre salientar, desde logo, que a exigência de contratação de seguros nas operações vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação encontra respaldo normativo expresso no art. 79 da Lei nº 11.977/2009, com redação dada pela Lei nº 12.424/2011, que assim dispõe:

"Art. 79. Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel."

Contudo, o mesmo dispositivo impõe condição imprescindível à validade dessa exigência, ao dispor no § 1º que:

“Para o cumprimento do disposto no caput, os agentes financeiros, respeitada a livre escolha do mutuário, deverão:

I – disponibilizar, na qualidade de estipulante e beneficiário, quantidade mínima de apólices emitidas por entes seguradores diversos;

II – aceitar apólices individuais apresentadas pelos pretendentes ao financiamento, desde que observadas as exigências legais.”

Assim, o ordenamento jurídico estabelece equilíbrio entre a necessidade de proteção do contrato e a liberdade do consumidor na escolha da apólice e da seguradora, como já assente também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e com a Súmula 473 do STJ.

No presente caso, todavia, os autos não revelam qualquer prova objetiva e robusta no sentido de que os autores tenham sido coagidos, ou mesmo impedidos, de exercer a liberdade de escolha quanto à seguradora.

Ao revés, as cláusulas contratuais acostadas aos autos — cuja autenticidade não foi impugnada — revelam que os mutuários declaram ter recebido mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras distintas, e que a opção pela apólice contratada foi livremente realizada.

O parágrafo segundo da Cláusula 5ª é explícito ao dispor que:
“O DEVEDOR declara que (i) O CREDOR ofereceu mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras distintas e o DEVEDOR optou pela indicada na apólice.”

Ainda que se argumente que tais declarações sejam padronizadas e fruto de contrato de adesão, o fato é que não houve nos autos qualquer impugnação válida ou prova hábil a infirmar a veracidade da referida declaração, ônus que competia à parte autora.

Ademais, cumpre destacar aspecto processual de especial relevo. O pedido de inversão do ônus da prova, formulado com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, foi expressamente indeferido por meio de decisão interlocutória proferida em 14/11/2024, a qual foi devidamente fundamentada com base na inexistência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou de dificuldade de produção probatória pelos autores.

Referida decisão não foi objeto de agravo de instrumento, o que conduz à preclusão consumativa da matéria, inviabilizando sua rediscussão nesta instância.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de redistribuição do ônus da prova. A ausência de interposição do recurso cabível atrai a preclusão.”
(REsp 1.802.025/RJ, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019)

“A inversão do ônus probatório se trata de regra de instrução, não de julgamento, sendo inviável que seja analisada neste momento processual.”
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 22.06.2021)

Prevalece, também, nos Tribunais pátrios, orientação similar:

“AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO QUE REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. TESE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ANALISADA E INDEFERIDA EM SEDE DE SANEADOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. [...] (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0002984- 27.2019.8.16.0112 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 30.01.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A DOIS DOS SEGURADOS INDENIZADOS PELA PARTE AUTORA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.”
(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0099251-67.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 13.05.2024).

Assim, diante da ausência de recurso tempestivo e específico contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, não se pode admitir que a matéria seja renovada nesta fase recursal. A tentativa de rediscussão configura verdadeira reformatio
in procedendo
, violando o princípio da preclusão e a segurança jurídica processual.

Por fim, não tendo os autores produzido prova mínima de que a contratação dos seguros deu-se em ambiente de coação, sem possibilidade de escolha real da seguradora, não há como reconhecer a configuração de prática abusiva.

Logo, ausente demonstração de vício, erro ou engodo, não se configura pagamento indevido a ensejar devolução simples ou em dobro, impondo-se a manutenção da sentença recorrida, que analisou detidamente os elementos probatórios e jurídicos da causa, não havendo qualquer fundamento a ser reformado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por força da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025